Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-93.2019.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA PROVISÓRIA. PENHORA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de pedido de instauração do incidente. Questão já resolvida no julgamento do agravo, ante a prova ID 12170232, fl. 17/80, em 17 06 2019. Ademais, embora a penhora tenha se seguido ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a intimação da penhora permitiu o exercício dos meios de defesa pelo devedor, o que ensejaria a discussão em posterior decisão à impugnação, o que, de fato, veio com a peça de fl. 59/80.

3 – Nulidade. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Penhora realizada antes do deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. A penhora, no caso em exame, teve o efeito de simples tutela provisória, pois antes da decisão do incidente não houve alienação do bem. Neste sentido (07069721220198070000 - (0706972-12.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ Relator: JOSÉ DIVINO, DJE : 31/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada)

4 – Nulidade da penhora. Pessoas jurídicas distintas. Não há nulidade por ausência de aplicação do disposto no art. 10. do CPC, que tem caráter subsidiário, objetivando assegurar o contraditório. Não houve prejuízo processual pois o contraditório posterior ao ato de tutela provisória foi garantido.

5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

6 – Recurso conhecido, mas não provido.